Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINPRO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO GDF. PORTARIA No 102/2023. CONTEÚDO CONVALIDADO PELO DECRETO No 44.908/2023. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Cuida-se de ação coletiva ajuizada com o fim de reconhecer a ilegalidade, por vício de forma e competência, da Portaria n.o 102/2023, que reajustou os valores das contribuições do plano de saúde dos servidores do Distrito Federal. Contudo, houve perda superveniente do interesse de agir, porque o conteúdo da referida Portaria foi convalidado pelo Decreto n. 44.908/2023.
2. Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer utilidade no reconhecimento da nulidade da Portaria no 102/2023, porquanto o seu conteúdo foi convalidado por ato normativo hierarquicamente superior (Decreto n. 44.908/2023). Eventual reconhecimento da ilegalidade da referida Portaria não teria qualquer efetividade, pois o reajuste está amparado por outra norma.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, os honorários devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade.
4. Processo extinto, sem exame do mérito. Unânime.